Tribunal: TJBA
Processo: 8043568-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043568-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO GUSMAO BRITO CUNHA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA QUANTO À EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ART. 485, §1º, DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora
foi
regularmente intimada para comprovar hipossuficiência ou recolher custas, permanecendo inerte após o indeferimento da gratuidade de justiça e o esgotamento das vias recursais.

O caso configura descumprimento de determinação de emenda da petição inicial, regido pelo art. 321 do CPC, o que autoriza o indeferimento da inicial diante da inércia da parte.

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC
se
aplica apenas às hipóteses de abandono da causa ou paralisação do processo, não incidindo no caso de descumprimento de ordem judicial específica.

Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não afastam o dever da parte de cumprir determinações judiciais nem autorizam a reabertura de prazos já regularmente escoados.

O juízo de origem assegur
ou
oportunidade adequada para saneamento do vício processual, inexistindo nulidade ou afronta ao devido processo legal.

Recurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos o
Agravo Interno

de
Id.
96594314
, tendo como
Agravante - ALESSANDRO GUSMAO BRITO CUNHA
e, como
Agravado - ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/
5